Tribunal: TJDFT
Processo: 0015092-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. COMPROVADO. PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. LAUDO TÉCNICO FUNDAMENTADO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Tema Repetitivo 143 do Colendo Superior Tribunal de Justiça tratou da questão referente ao erro do contribuinte no preenchimento de declaração e a aplicação do Princípio da Causalidade, a fim de que seja perquirido quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários.
2. Não há como se aplicar, pois, o princípio da sucumbência, cabendo a análise da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios pelo viés do princípio da causalidade, em atenção aos ditames do Recurso Especial Repetitivo.
3. Considerando que o contribuinte protocolou manifestação retificadora antes do ajuizamento da Execução Fiscal, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é afastada e cabe à Fazenda Pública, uma vez que a mora na análise do requerimento administrativo não pode ser imputada ao contribuinte.
4. Nos termos do art. 82, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Demais, o art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/1980 dispõe que se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. 4.1 Comprovadas as despesas processuais, cabível o seu ressarcimento.
5. Os Embargos à Execução Fiscal foram procedentes para extinguir a Execução Fiscal, de modo que o proveito econômico obtido foi a quantia na qual a parte foi desobrigada. Honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico.
6. Recurso da embargante conhecido e provido. Recurso do ente público julgado prejudicado.